Tribunal: STF
Processo: RHC 117268
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO 5.993/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou liminarmente o habeas corpus impetrado perante aquela Corte ao fundamento da inadequação da via eleita. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    4. Inviável a análise da irresignação atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício do indulto instituído pelo Decreto 5.993/2006, controvérsia não debatida pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.